Tribunal: TJBA
Processo: 8103960-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103960-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: MAIRA DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
EDUARDO BRASIL PINHO DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DISTINÇÃO ENTRE O SCR E OS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 359/STJ. NATUREZA PRUDENCIAL E REGULATÓRIA DO SCR. INSTRUMENTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO-ECONÔMICO VOLTADO À SUPERVISÃO BANCÁRIA E À ESTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DEVER REGULATÓRIO COGENTE DE REMESSA DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR DE CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO AUTOMÁTICO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DEFINITIVA DO NOME DA AUTORA DO SCR. REFORMA. DÉBITO EXISTENTE, VÁLIDO E NÃO IMPUGNADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA, A UTILIZAÇÃO HABITUAL DA CONTA BANCÁRIA E A EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS DÍVIDAS PERANTE DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA, INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A EXCLUSÃO DO REGISTRO OU A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE PRUDENCIAL DO SCR E DA HIGIDEZ DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRINCÍPIO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. ARTS. 6º, XI, E 54-D, II, DO CDC E LEI Nº 14.181/2021. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. ACESSO AUTÔNOMO DO CONSUMIDOR ÀS INFORMAÇÕES CREDITÍCIAS POR MEIO DO SISTEMA REGISTRATO ATRAVÉS DO PORTAL GOV.BR. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA (
ID 95002155
), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MAIRA DE SOUZA BRITO
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, afastando, contudo, a condenação por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

2. A controvérsia decorre de registro de débito no valor de R$ 831,54, lançado no SCR em nome da autora (
ID 94998910, fls. 60
), cuja existência não foi impugnada pela demandante. Da leitura da petição inicial (
ID 94998904
), observa-se que a causa de pedir restringe-se, exclusivamente, à alegação de que a autora “jamais foi notificada do apontamento”, circunstância igualmente reconhecida pela própria sentença recorrida (
ID 95002152
), ao consignar que a autora não discute a existência do débito, mas, especificamente, a ausência de notificação prévia sobre a inscrição de seus dados no sistema.

3. A questão devolvida ao colegiado consiste em definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inserção de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) é suficiente, por si só, para ensejar a exclusão do registro e eventual responsabilização civil da instituição financeira, ainda que reconhecida a exigibilidade do débito subjacente, válido e não impugnado.

4. Sob o aspecto histórico-normativo, o Sistema de Informações de Crédito (SCR) tem origem na Central de Risco de Crédito, instituída pela Resolução CMN nº 2.390/1997, no contexto do amadurecimento da supervisão bancária brasileira após o Plano Real, em atendimento aos compromissos prudenciais assumidos pelo país. A disciplina foi sucessivamente aperfeiçoada por meio das Resoluções CMN nº 2.724/2000, nº 3.658/2008 e nº 4.571/2017, culminando na vigente Resolução CMN nº 5.037/2022, que reflete o estágio atual de configuração do sistema.

5. Funcionalmente, o SCR constitui base de dados centralizada no Banco Central do Brasil, destinada ao registro de informações relativas à totalidade das operações de crédito superiores a R$ 200,00, tendo por finalidade primordial subsidiar a supervisão bancária, assegurar a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e prevenir crises sistêmicas. Trata-se do principal instrumento de monitoramento prudencial utilizado pelo órgão regulador, não decorrente da autonomia da vontade nem dotado de finalidade lucrativa, configurando autêntico instrumento de Direito Administrativo-Econômico.

6. A estrutura do SCR atende a duas funções regulatórias complementares. Sob a perspectiva microprudencial, permite às instituições financeiras avaliarem, de forma mais segura e responsável, a capacidade de pagamento de seus clientes, configurando base informacional voltada à análise de risco, e não cadastro restritivo. Sob a perspectiva macroprudencial, viabiliza ao Banco Central o monitoramento dos riscos sistêmicos do crédito no país, incluindo a concentração setorial, os níveis de inadimplência e o risco global assumido pelas instituições financeiras.

7. Daí resulta a necessária distinção entre o SCR e os cadastros restritivos de crédito tradicionais, a exemplo do SPC e do SERASA, que possuem natureza eminentemente restritiva, são alimentados voluntariamente por seus mantenedores e ostentam finalidade lucrativa. O SCR, ao revés, é base de dados pública, gerida por autarquia federal e alimentada compulsoriamente pelas instituições financeiras, em cumprimento a dever regulatório.

8. A remessa de informações ao SCR pelas instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central constitui obrigação regulatória cogente, e não exercício discricionário, abrangendo dados sobre empréstimos, financiamentos, adiantamentos, operações de arrendamento mercantil e demais compromissos com risco de crédito. Nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução CMN nº 5.037/2022, as informações “devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento” das operações. De igual modo, o art. 3º, IV, da Lei nº 13.506/2017 tipifica como infração administrativa “deixar de fornecer ao Banco Central do Brasil documentos, dados ou informações cuja remessa seja imposta” por normas legais ou regulamentares.

9. A comunicação prévia ao consumidor prevista no art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, segundo o qual as instituições originadoras das operações de crédito “devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR”, possui natureza meramente informativa, não se qualificando como requisito de validade para a inserção dos dados no sistema.

10. Tal comunicação não se confunde com aquela prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor: enquanto a notificação consumerista visa permitir ao devedor purgar a mora antes da publicização da inadimplência em cadastro restritivo, a comunicação no âmbito do SCR destina-se à transparência, sem que dela decorra qualquer efeito restritivo automático.

11. A Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”, não se aplica ao SCR. O verbete sumular tem por objeto cadastros restritivos alimentados voluntariamente, com finalidade lucrativa, por entidades como SPC e SERASA, realidade dogmaticamente distinta do SCR, base de dados pública alimentada de forma compulsória em cumprimento a dever regulatório.

12. Firmadas tais premissas, partindo-se da hipótese de que o registro lançado no SCR decorra de operação de crédito regularmente contratada e inadimplida, a ausência de notificação prévia ao consumidor deve ser compreendida como mera irregularidade, sem aptidão para comprometer a validade do apontamento. A existência de dívida válida e exigível não autoriza a determinação judicial de exclusão do registro, tampouco a condenação ao pagamento de indenização por danos morais apenas em razão da falta de notificação ao devedor. Distinta, por evidente, seria a hipótese de inexistência ou invalidade da própria dívida, hipótese em que a determinação de exclusão judicial do cadastro seria devida.

13. A determinação judicial de exclusão de dado verídico do SCR implicaria a construção de uma realidade creditícia artificial perante o Sistema Financeiro Nacional. As instituições financeiras, ao consultarem o sistema, deixariam de ter acesso às dívidas efetivamente existentes e poderiam ser levadas a conceder novos créditos a tomadores cuja real capacidade de pagamento permaneceria comprometida, expondo-as a maior risco de inadimplência e fragilizando o mecanismo de avaliação prudencial que constitui a própria razão de ser do SCR.

14. A orientação ora firmada dialoga com o princípio do crédito responsável, consagrado no art. 6º, XI, do Código de Defesa do Consumidor, com a redação conferida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento), o qual assegura ao consumidor “práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial”.

15. De igual modo, o art. 54-D, II, do CDC impôs ao fornecedor de crédito o dever de “avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito”, reforçando a lógica de utilização dos sistemas de informação como instrumentos legítimos de análise de risco. Nesse contexto, o SCR insere-se como ferramenta de apoio à concessão responsável de crédito, de modo que a supressão indevida de informações nele constantes comprometeria justamente a finalidade preventiva consagrada pelo legislador, podendo expor o próprio consumidor ao superendividamento.

16. Quanto ao acesso às informações creditícias, à época da edição da Súmula 359/STJ, em 2008, o consumidor brasileiro não dispunha de meios autônomos e acessíveis para conhecer sua própria situação cadastral, sendo indispensável o comparecimento pessoal às Centrais de Atendimento do Banco Central, mediante procedimento burocrático, contexto em que a notificação por iniciativa do credor assumia expressiva relevância.

17. Tal cenário foi substancialmente modificado com a transformação digital do setor financeiro. Em 2014, o Banco Central passou a disponibilizar gratuitamente ao cidadão o sistema Registrato (Extrato de Registro de Informações no Banco Central), por meio de plataforma digital pública, permitindo o acesso às informações relativas às operações de crédito e aos relacionamentos com o Sistema Financeiro Nacional. A partir de 1º de fevereiro de 2023, o acesso passou a ser realizado por meio do Portal Gov.br, possibilitando a consulta, em tempo real e inclusive por meio de dispositivos móveis, à integralidade dos dados constantes do SCR.

18. A consolidação dessa nova realidade, inaugurada com o advento do Marco Civil da Internet, instaurou novo paradigma jurídico de tutela informacional, possibilitando o acesso ativo do titular aos seus próprios dados financeiros. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no mesmo sentido, passando a admitir, no Tema Repetitivo 1.315 (março de 2026), a validade da comunicação eletrônica ao consumidor, em reconhecimento à adequação dos meios digitais de informação e às transformações tecnológicas verificadas a partir do avanço da internet.

19. No caso concreto, a Apelante juntou o documento de abertura de conta celebrado entre as partes, devidamente assinado pela autora (
ID 95002134
), evidenciando vínculo jurídico regularmente constituído. Os extratos bancários relativos ao período de 2019 a 2021 (
IDs 95002131, 95002132 e 95002133
) demonstram que a Apelada utilizava regularmente a conta bancária, recebendo salário e vale-transporte, realizando compras em estabelecimentos comerciais e efetuando saques, dentre outras movimentações típicas, registrando-se ainda a presença recorrente da rubrica “ITAÚ SOB MEDIDA”, correspondente a modalidade de renegociação destinada à consolidação de diferentes contratos de crédito em uma única obrigação parcelada.

20. O relatório de empréstimos e financiamentos extraído pela própria Apelada do sítio do Banco Central (
ID 94998910, fls. 59/60
) evidencia, ademais, a existência de múltiplas operações de crédito vinculadas ao seu CPF perante diversas instituições financeiras, tais como Hipercard Banco Múltiplo, Banco Pan, BRB, Nu Pagamentos e Banco Bradescard, parte relevante delas em situação de inadimplência ou prejuízo, conjuntura que revela condição de reiteração de endividamento e corrobora a legitimidade material do registro impugnado. Registre-se, ainda, que a obtenção de tal relatório pela própria autora, por meio do sistema Registrato, ilustra concretamente o acesso autônomo e digital às informações creditícias.

21. Os documentos acostados aos autos confirmam o nexo de causalidade entre o débito em nome da autora e a respectiva inscrição no sistema, sendo a inscrição materialmente legítima, porquanto correspondente a dívida válida e não impugnada pela própria devedora. A ausência de notificação prévia, nesse contexto, configura mera irregularidade administrativa, insuscetível de invalidar o registro ou ensejar o dever de indenizar.

22. A aplicação isolada da Súmula 385 do STJ pelo Juízo a quo, embora adequada para afastar a configuração do dano moral, não autoriza a manutenção do comando de exclusão do nome da autora do SCR. Sendo legítima a inscrição e configurando a ausência de notificação como mera irregularidade, deve prevalecer a higidez do registro, em prestígio à segurança do Sistema Financeiro Nacional, impondo-se a reforma da sentença neste particular. A intervenção judicial para fins de exclusão de apontamento no SCR justifica-se exclusivamente nas hipóteses em que o registro decorra de débito inexistente, quitado ou juridicamente inválido, hipótese não verificada na espécie.

23.
Recurso CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar integralmente a sentença (
ID 95002152
), julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (
ID 94998914
).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385; STJ, Tema Repetitivo 1.315 (março de 2026); TJBA, Apelação nº 8078965-32.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 30/06/2025; TJBA, Apelação nº 8114789-18.2024.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 23/09/2025; TJBA, Apelação nº 8131250-65.2024.8.05.0001, Rel. Marta Moreira Santana, 2ª Câmara Cível, j. 19/08/2025; TJBA, Apelação nº 8033160-56.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 01/07/2025; TJBA, Apelação nº 8004015-52.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 27/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8103960-75.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A
. e como Apelada
MAIRA DE SOUZA BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau (ID 95002152) e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial,
considerando que o débito subjacente é válido, exigível e não impugnado, circunstância que evidencia a regularidade do registro lançado no SCR/SISBACEN, de modo que a ausência de notificação prévia configura mera irregularidade administrativa, insuficiente para ensejar a exclusão do apontamento ou a responsabilização civil da instituição financeira, em prestígio à higidez e à segurança do Sistema Financeiro Nacional, à finalidade prudencial do cadastro e à necessidade de avaliação responsável do risco de crédito como forma de prevenção ao superendividamento do próprio consumidor, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça,
nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, Bahia, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

EP-N